Tribunal: TJES
Processo: 0004185-40.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o recorrente pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa, por ter sido flagrado na posse de motocicleta com restrição de furto/roubo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente: (i) desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP); (ii) redução da pena ao mínimo legal; (iii) substituição da pena por restritivas de direitos; ou (iv) concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para absolver o réu;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa;
(iii) verificar se a dosimetria deve ser redimensionada;
(iv) determinar se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da motocicleta produto de furto/roubo em poder do recorrente, aliada à fuga ao avistar a guarnição policial e à ausência de comprovação da origem lícita, evidencia autoria e materialidade do delito, conforme autos de prisão em flagrante, autos de apreensão e prova oral colhida em sede policial e em juízo.

4. A posse do bem ilícito gera presunção de responsabilidade no crime de receptação, incumbindo ao acusado demonstrar origem lícita ou conduta culposa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.034.905/CE).

5. A conduta do recorrente — posse de motocicleta sem qualquer documentação, recebida em troca de dívida, com relato de suposta aquisição de terceiro não identificado — demonstra ciência da origem ilícita, afastando a modalidade culposa do art. 180, § 3º, do CP.

6. A pena-base foi corretamente exasperada em 1 mês e 15 dias devido aos maus antecedentes, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas modificadoras, razão pela qual não há espaço para redimensionamento da reprimenda.

7. A existência de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse injustificada de bem com restrição de furto/roubo presume o dolo no crime de receptação, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa.
2. A ausência de documentos, a aquisição informal e circunstâncias suspeitas do negócio evidenciam ciência da ilicitude, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

3. Maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base, bem como impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, III; 77, II; 180, caput e § 3º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025. TJES, Apelação Criminal nº 0004625-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004185-40.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). POSSE INJUSTIFICADA DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO/ROUBO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra/ES que condenou o recorrente pelo crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além de 11 dias-multa, por ter sido flagrado na posse de motocicleta com restrição de furto/roubo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente: (i) desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP); (ii) redução da pena ao mínimo legal; (iii) substituição da pena por restritivas de direitos; ou (iv) concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para absolver o réu;
(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa;
(iii) verificar se a dosimetria deve ser redimensionada;
(iv) determinar se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão da motocicleta produto de furto/roubo em poder do recorrente, aliada à fuga ao avistar a guarnição policial e à ausência de comprovação da origem lícita, evidencia autoria e materialidade do delito, conforme autos de prisão em flagrante, autos de apreensão e prova oral colhida em sede policial e em juízo.

4. A posse do bem ilícito gera presunção de responsabilidade no crime de receptação, incumbindo ao acusado demonstrar origem lícita ou conduta culposa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (REsp 2.034.905/CE).

5. A conduta do recorrente — posse de motocicleta sem qualquer documentação, recebida em troca de dívida, com relato de suposta aquisição de terceiro não identificado — demonstra ciência da origem ilícita, afastando a modalidade culposa do art. 180, § 3º, do CP.

6. A pena-base foi corretamente exasperada em 1 mês e 15 dias devido aos maus antecedentes, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas modificadoras, razão pela qual não há espaço para redimensionamento da reprimenda.

7. A existência de maus antecedentes impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse injustificada de bem com restrição de furto/roubo presume o dolo no crime de receptação, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa.
2. A ausência de documentos, a aquisição informal e circunstâncias suspeitas do negócio evidenciam ciência da ilicitude, inviabilizando a desclassificação para a modalidade culposa.

3. Maus antecedentes justificam a exasperação da pena-base, bem como impedem a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, III; 77, II; 180, caput e § 3º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.034.905/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025. TJES, Apelação Criminal nº 0004625-41.2021.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal, o redimensionamento da pena para fixá-la no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, que seja concedida a suspensão condição da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 180 do Código Penal, à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o crime previsto no art. 180, § 3°, do Código Penal, o redimensionamento da pena para fixá-la no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou, ainda, que seja concedida a suspensão condição da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugnou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 21 de fevereiro de 2020, durante um patrulhamento da PM na Avenida Brasil, Bairro São Diogo, Município da Serra-ES, o [recorrente] uma motocicleta (Moto Broz, de cor preta), naquela avenida, sabendo que ela era origem ilícita, e ao ser abordado pela polícia foi constatado que o veículo tinha restrição de furto/roubo, caracterizando assim a conduta delitiva descrita no artigo 180 CP.

De acordo com o BU de nº 417112, do dia 21/02/2020, por volta das 00:58 h, na Avenida Brasil, Bairro Novo Horizonte, Município da Serra-ES, a PM realizando um patrulhamento ostensivo avistou o denunciado conduzindo a motocicleta, descrita no auto de apreensão, momento em que viu a guarnição policial, empreendeu fuga, sendo alcançado logo após.

Segundo os autos, na abordagem pessoal nada de ilícito foi encontrado com o denunciado, mas ao consultarem a motocicleta constatou-se que era de origem ilícita, produto de furto/roubo, documentos acostados às fls. 18 e 23.

O denunciado ao ser questionado sobre a origem da moto, disse que pegou em troca de uma dívida com o indivíduo Gabriel de Tal, no bairro Novo Horizonte, portanto, resta demonstrado que sabia da origem ilícita do veículo, porque nenhum documento relativo a moto lhe foi entregue. (...).

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso nas sanções do artigo 180 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas são indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pela prova oral produzida na esfera policial e em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Leonardo Rebonato Camillo narrou que, durante patrulhamento preventivo, avistou o recorrente trafegando com uma motocicleta com restrição de furto/roubo, empreendendo fuga após visualizar a guarnição, sendo capturado logo em seguida.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pelo PMES Douglas Fernandes.

Em interrogatório judicial, o recorrente optou pelo direito de exercer o silêncio.

Em sede policial, confirmou que estava na posse da motocicleta, tendo recebido em troca de uma dívida, sem receber nenhum documento relativo ao bem.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, “no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa.” (REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Assim, é possível evidenciar o elemento volitivo do agente no crime de receptação, de acordo com circunstâncias fáticas que marcam o caso em análise, sobretudo quando o recorrente foi abordado, em patrulhamento preventivo, na posse da motocicleta com restrição de furto/roubo, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Assim, ausente qualquer prova da origem lícita da motocicleta, é de rigor a manutenção da condenação em seus exatos termos.

Por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES . IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO SIMPLES PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL . DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. ABRANDAMENTO DE REGIME . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PEDIDOS QUE CARECEM DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e materialidade do crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante se inscreveu em aplicativo de compras utilizando nome falso, adquiriu o bem por valor menor que o de mercado, o qual veio sem acessórios e nota fiscal. Assim, o objeto adquirido estava desprovido de qualquer documentação e foi adquirido de proprietário desconhecido, evidenciando que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto e, mesmo assim, optou por adquiri-lo. Inviável, portanto, a desclassificação para a receptação culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

3. Os pedidos referentes à dosimetria da pena carecem de interesse recursal, uma vez que já realizados em sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004625-41 .2021.8.08.0035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Noutro giro, a defesa pretende que a pena seja readequada.

Contudo, verifico que a pena-base foi devidamente exasperada em 1 mês e 15 dias de reclusão, em razão dos maus antecedentes. Não sendo verificado nenhuma circunstância atenuante ou agravante e, ainda, causa de diminuição ou aumento de pena, a aludida reprimenda foi tornada pena definitiva.

Tal fato justifica, ainda, a não substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito e a não concessão da suspensão condicional da pena, nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.